Tribunal: TJDFT
Processo: 0706565-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ESTRITA OBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve estrita observância ao título executivo judicial.
2. No caso vertente, tendo a sentença determinado a incidência dos juros de mora a partir da citação, é indevida a utilização de momento diverso.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.